Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700873-97.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMANDE CUSTODIO DE OLIVEIRA APELADO: CLAUDIONICE CUSTODIO DE OLIVEIRA SANTIAGO, CUSTODIO JERONIMO DE OLIVEIRA, CEONICE CUSTODIO DE OLIVEIRA, DORIVAL CUSTODIO DE OLIVEIRA, R. M. C. D. O., RICARDO MIRANDA CUSTODIO DE OLIVEIRA, RODRIGO MIRANDA CUSTODIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SUELY MIRANDA SANTOS D E C I S Ã O A transação é um negócio jurídico que se realiza por meio de um acordo de vontades e tem por objeto extinguir a obrigação. É visto como um acordo liberatório com a finalidade de extinguir ou prevenir litígios, por via de concessões recíprocas das partes. Com a transação previne-se ou extingue-se o litígio, havendo intenção de pôr termo à res dubio ou litigiosa. No Código Civil de 2002 a transação é disciplinada como contrato típico, no Capítulo XIX, do Título VI do Livro I. O direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade deles, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas. A transação pode ser judicial (se for realizada no curso do processo, recaindo sobre direitos contestados em juízo - artigo 842, segunda parte) ou extrajudicial. Se realizada em juízo, sentença de mérito, fará a transação coisa julgada material e formal. Seu efeito é declaratório, pois apenas declara e reconhece direitos existentes (artigo 843 do Código Civil). Segundo Orlando Gomes[1] são seis os principais princípios contratuais: o da autonomia da vontade, o do consensualismo, o da força obrigatória, o da boa-fé, o do equilíbrio econômico do contrato e, por fim, o da função social . Assim, na hipótese, o acordo firmado é a própria expressão da manifestação de vontades daqueles que efetuaram a transação de um direito disponível, devendo, pois, seus termos serem acatados por eles. Trata-se da observância do princípio da obrigatoriedade ou do pacta sunt servanda. Se algum dos transigentes se arrepender ou se julgar lesada, deve manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos do negócio jurídico, nos termos do art. 966, §4o do CPC. Eventual recurso contra sentença homologatória não pode ser utilizado como ferramenta de arrependimento, mas apenas como garantia de que os termos da autocomposição sejam indevidamente observados pelo juiz em eventual julgamento extra-petita, ultra-petita ou citra-petita. Inclusive, este é, senão, o entendimento deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DE RECORRER. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. 1. A transação constitui negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas. A transação propõe-se a substituir o julgamento; torna-se obrigatória para as partes, da mesma sorte que o seria a decisão judicial. 2. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, deve o juiz homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado. 3. A decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a transação é informada no processo seus efeitos passam a existir. Uma vez concluída a transação é impossível a qualquer das partes o arrependimento unilateral. 4. Se uma parte se arrepender ou se julgar lesada, e desejar desfazer a transação pactuada, deve manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil. Cabe ao juiz da ação objeto de transação tão somente verificar se os requisitos legais da transação estão preenchidos. 5. Eventual recurso contra sentença homologatória, apesar de cabível, não pode ser utilizado como ferramenta de arrependimento. Poderá ser utilizado como uma garantia de que os termos da autocomposição sejam efetivamente observados pelo juiz, a fim de evitar que a sentença vá além do acordado (ultra petita), conceda coisa diversa da que foi acordada (extra petita), ou restrinja indevidamente a autocomposição (citra petita). 6. Apelação não conhecida. (Acórdão 1268885, 07010075420188070011, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO CITRA PETITA NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em face do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento, consoante o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil, o Juiz é soberano na apreciação das provas produzidas nos autos, contanto que fundamente o seu convencimento. 2. Realizado o ato jurídico com objeto lícito, agentes capazes e forma prescrita ou não defesa em lei, e não tendo sido comprovada a existência do alegado defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138 a 165), constitui-se, pois, perfeito e acabado o ato praticado. 3. Caracterizada a violação ao dever de boa-fé, pela prática das condutas elencadas pelo art. 17 do Código de Processo Civil, decorrente da alteração da verdade dos fatos, por meio de afirmativas evidentemente destoantes das provas carreadas, impõe-se a condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 731250, 20110110146109APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2013, publicado no DJE: 11/11/2013. Pág.: 298) No caso em tela, o inconformismo do apelante não é relativamente à atuação do Magistrado sentenciante na homologação do acordo, mas sim de suas próprias cláusulas, o que, conforme visto, demanda ação anulatória própria e não do recurso atualmente manejado. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 20/01/2022 e a sentença prolatada em 12/05/2023. O valor da causa foi estimado em R$ 300.000,00. Não houve condenação em honorários e foram dispensadas as custas em razão da homologação do acordo extrajudicial. DISPOSITIVO Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Deixo de condenar ou majorar os honorários, porquanto não foram fixados no juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] GOMES, Orlando. CONTRATOS. 26a ed. Editora Forense e gen. 2008, Rio de Janeiro, p. 25. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator